Tribunal: TJPA
Processo: 0007918-54.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007918-54.2020.8.14.0401

APELANTE: DAYWISON RAFAEL GUIMARAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade, configurada pela apreensão
923,4g (novecentas e vinte e três gramas e quatro centigramas) da substância conhecida por “cocaína”
. Quanto a autoria restou comprovada pelas provas orais produzidas que indicaram o protagonismo do apelante no evento delituoso;

II - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES SILVA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
06 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 600 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Aduziu a defesa em suas razões (ID 8472196), que as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, uma vez que a
autoria se revela frágil, diante da falta de substratos sólidos a respeito de como a droga teria sido encontrada, em face da dúvida, necessário
a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 9292823).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 9801689).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA, em face da sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém.

Narra a peça acusatória:

“(...) Que no dia 14.05.2020, por volta das 15h40min (BOP à fl.08 dos autos do inquérito policial), os policiais militares Marcelo Tadeu Monteiro de Oliveira, Denis Rivail Miranda da Silva e Rene Silva de Melo estavam realizando policiamento ostensivo pelo bairro do Jurunas, quando receberam denúncia de um transeunte, informando que um cidadão conhecido como “Rafael” comercializava drogas na residência dele, localizada em uma vila sem nome na passagem Motorizada, entre Av. Roberto Camelier e Tv. Honório, bairro do Jurunas, nesta cidade.

Os agentes da lei diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço, onde encontraram o denunciado, posteriormente identificado como DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA que, após cientificado da denúncia de tráfico de drogas, disse que as drogas não estavam na sua casa e, sim, em uma quitinete localizada na passagem Motorizada e levou os policiais até o local. As drogas foram apreendidas na cozinha da referida quitinete, mais especificamente em cima da geladeira. Tratava-se uma barra de uma barra de substância semelhante a droga conhecida popularmente como “Cocaína” e mais 4 (quatro) “petecas” com substância assemelhada ao entorpecente vulgarmente como “Pedra de Oxi” (...)”

Devidamente processado, DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA, foi ao final julgado e condenado às penas de
06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

Na espécie, a defesa em suas razões asseverou que as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, uma vez que a
autoria se revela frágil, diante da falta de substratos sólidos a respeito de como a droga teria sido encontrada, em face da dúvida, necessário
a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, VII do CPP.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando
à materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação bem como pelos
dos Laudos Toxicológico Provisório e definitivo. O laudo nº 2020.01.001884-QUI, consta a quantidade de 04 (quatro) embalagens menores, confeccionadas em plástico (três na cor preta e um na cor verde) contendo substância pulverulenta de cor branca, e uma embalagem maior feita em plástico na cor vermelha, fita adesiva marrom e plástico incolor contendo substancia petrificada branca , toda pesando no total 923,4g (novecentas e vinte e três

gramas e quatro centigramas), cujo resultado da perícia atestou positivo para a substancia Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como COCAÍNA.

Quanto a autoria, imperioso aferir que o recorrente
foi preso em flagrante delito, conforme os esclarecedores relatos das testemunhas ouvidas em juízo, que passo a apresentar:

A testemunha
Marcelo Tadeu Monteiro de Oliveira,
um dos policiais militares que participou da prisão do denunciado, diz ter sido o acusado quem indiciou o imóvel, bem em frente ao local em que foi preso, em que a droga foi encontrada, em cima de uma geladeira, sendo uma barra e outros três pacotes pequenos de droga, e que não consegui saber a quem pertencia a casa em que a droga localizada pelo policial Rivail. Que a denúncia foi feita por uma pessoa que se aproximou da guarnição, fornecendo o nome e endereço do acusado, não havendo dificuldade em localizar a casa do réu, onde foi recebido por uma moça, que estava na frente, e permitiu o ingresso no local, estando o acusado no compartimento de cima do imóvel. Feitas buscas no local onde estava o acusado, nada foi encontrado, e nem nas demais dependências da casa. Que continuaram a conversar com o acusado quando resolveu informar que a droga não ficava no local, mas na casa da frente, tendo Rivail, colega de farda do depoente, ido até o local apontado onde encontrou a droga e que no existiam pessoas na casa onde a droga foi localizada e nem o acusado prestou informações sobre o dono do local, que a droga era uma barra de cocaína e quatro porções de óxi.

A testemunha
Rene Silva de Melo
, também policial militar, diz que realizava um moto patrulhamento, na área do vigésimo batalhão, especificamente no bairro do Jurunas, quando uma pessoa fez uma denúncia anônima, dizendo que na passagem motorizada tinha um rapaz que comercializava entorpecente, fornecendo o local e o nome da pessoa. Que no local apontado uma senhora franqueou a entrada, quando passou a fazer uma busca no local, porém nada foi encontrado tendo o denunciado dito que

a droga estava em um kit net que ficava na frente da casa do acusado, sendo encontrada pelo patrulheiro Rivail, constituída por um tablete e várias porções pequenas de cocaína e que no kit net não existia ninguém e o tablete maior da droga estava em cima de uma geladeira. Que ao ser ouvido o réu disse que não guardava droga em sua casa, mas em um kit net em frente ao local.

Segundo o policial
Denis Rivail Miranda da Silva
, durante patrulhamento tático pela área do Jurunas receberam informações de transeunte sobre o local do fato e o nome do acusado que já vinha praticando trafico de entorpecente e que até então não sabia qual era a substância. Que foram ao local indicado e constataram uma senhora na frente da vila a quem pediram autorização e disse que Rafael morava no local, onde entraram e foi encontrado tendo no começo negado, porém depois confessou a pratica do crime dizendo que a droga se encontra numa residência em

da vila. Que o acusado deu a chave da casa e a testemunha entrou encontrou uma substância em cima da geladeira, sendo um tijolo e mais algumas petecas de pedra de óxi, tudo cocaína. Que pegou tudo e levou ao comandante da guarnição. Que foi feita uma busca no local onde o acusado estava e nada foi encontrado, apenas quando falou que estava em frente a residência fornecendo as chaves.

Na espécie, o apelante DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA em seu interrogatório declarou:

que nega a acusação, alegando que no momento da chegada dos policiais estava dormindo na casa de sua sogra, pois a sua estava em reforma, e que se espantou com a presença deles no local, quando passaram a revistar o acusado e toda a casa, mas não acharam nada. Que depois disso não lembra de mais nada pois passou a sofrer agressões quando policiais colocaram um saco em sua cara e desmaiou duas vezes, sendo acordado com um tapa no rosto. Diz que não conhece o pessoal que mora na casa da frente e que somente na delegacia viu a droga apreendida. Alega que por ter passagem por assalto os policiais cismaram que a droga era sua, e que próximo a sua residência tem um rapaz que vende droga e seu nome é o mesmo do denunciado, cujo apelido é Rafinha, e por conta disso acha que foi confundido com referida pessoa. Que trabalha como motorista e passa o dia trabalhando só retorna à noite para sua casa. Disse também ser conhecido por Rafael, pois seu nome é difícil de ser pronunciado e que não tinha chave de nenhum imóvel localizado em frente à sua casa. Que sempre via, pela parte da noite, um rapaz saindo de moto da casa onde a droga foi apreendida, e que segundo informações seria vendedor de batata frita. O acusado alega não ser usuário de droga e que quando acordou, na primeira vez, os policiais estavam com quatro petecas nas mãos, porém um deles teria dito que se o réu fosse apresentado apenas com tal quantidade seria colocado em liberdade na audiência de custodia, tendo então outro policial dito para colocar a droga apreendida na outra casa como se fosse do denunciado.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios ou confusos. Ademais, o fato de uma testemunha ser agente público não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

No caso em comento, os agentes públicos que efetuaram a abordagem e prisão do recorrente, desde a fase extrajudicial, de forma harmônica e coerente, declararam que, a partir de uma denúncia acerca de tráfico em sua residência, efetuaram diligências no local indicado e lá o próprio réu apontou a localização de onde guardava o entorpecente,
informando não apenas o imóvel em que estava sendo depositada/guardada, mas também fornecendo as chaves do local.

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova substancial que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Para Fernando Capez:

"Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunha inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. (...) Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com a sua liberdade de convicção." (Curso de processo penal. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p. 296).

Por sua vez o STF se manifestou da seguinte forma:

"[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (STF - HC n. 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996).

E o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatório não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, e em sintonia com o parecer ministerial, incontroverso a responsabilidade criminal de
Daywison Rafael Guimarães da Silva, que segue condenado às penas de
06 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 600 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2023